Tribunal: TJMT
Processo: 1010500-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010500-96.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MARIA LENILDA DELARMI
AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – 50%. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.
2. Agravo de Instrumento desprovido monocraticamente.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA LENILDA DELARMI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, Dr. Fernando Kendi Ishikawa, que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais” n. 1000200-87.2021.8.11.0093, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., deferiu parcialmente o pedido de justiça gratuita para reduzir em 50% as despesas processuais, determinando o recolhimento de 50% no prazo de 15 (quinze) dias.
Em suas razões recursais a agravante alega que, ao contrário do que entendeu o magistrado de primeiro grau, os documentos juntados aos autos são mais do que suficientes para comprovar a sua condição de hipossuficiência.
Destaca que se trata de pessoa idosa, que depende única e exclusivamente de seu benefício previdenciário para sobreviver.
Acrescenta que “conforme consta no extrato do INSS atualizado em anexo o agravante tem como renda bruta o valor de R$ 1.425,99 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), entretanto, a renda auferida pelo requerente é de apenas R$ 1.304,85 (mil trezentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos, pois há alguns descontos referentes a empréstimos” (sic).
Sustenta que “em determinados casos, comprovada por meio de declaração de hipossuficiência econômica, tem a jurisprudência não só do colendo Superior Tribunal de Justiça e, ainda, de vários outros Tribunais, concedido a assistência judiciária às pessoas físicas” (sic).
Discorre que “sobre o fato da ora agravante estar acompanhada de advogado particular. Ressalte-se, Nobres Julgadores, que o advogado da Agravante é pro bono, ou seja, só receberá se houver êxito na ação. Implica afirmar que, não é o fato de estar acompanhada de advogado que configura que tem condições de pagar as custas processuais” (sic).
Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso, para o fim de reformar a decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita, concedendo-se a gratuidade judiciária pretendida de forma integral.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.
O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (destaquei).
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.
Não basta, portanto, a simples declaração de hipossuficiência para obter o benefício da gratuidade, conforme diz a agravante.
Ressalte-se que embora a recorrente tenha apresentado cópia do Extrato de Imposto de Renda do exercício de 2020, onde consta rendimentos anuais de R$ 16.169,50 (dezesseis mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), deixou de apresentar documentos outros que demonstrariam sua atual condição financeira, tais como extratos bancários, extratos de eventuais cartões de créditos, contas de energia elétrica e de água dos últimos três meses, e outros. Além disso, a Declaração de IRPF deveria ser apresentada dos últimos três anos.
De mais a mais, o d. juízo a quo, concedeu o pagamento das custas somente em 50% do seu valor, conforme explanou em sua decisão:
“(...) Ressalta-se que o causídico desta ação é responsável pela captação de clientes que muitas vezes nem o conhece, como comprova a audiência de conciliação realizada por este magistrado nos autos n. 1000595-16.2020.8.11.0093, 1000596-98.2020.8.11.0093, 1000597-83.2020.8.11.0093, 1000598-68.2020.8.11.0093, 1000599-53.2020.8.11.0093, 1000600-38.2020.8.11.0093, 1000601-23.2020.8.11.0093 e 1000602-08.2020.8.11.0093.
Ressalta-se também que o referido causídico também patrocinou ações em que foi reconhecida a litigância de má-fé, a exemplo dos autos n. 1000499-98.2020.8.11.0093, 1000500-83.2020.8.11.0093 e 1000501-68.2020.8.11.0093.
Ressalta-se por fim que o causídico distribuiu milhares de ações neste Estado de Mato Grosso e, ao que se tem notícia, tal conduta se repete em aproximadamente 9 Estados da Federação.
Por esses motivos, ainda que o direito seja da parte autora, faz-se apuração ainda mais rigorosa para a concessão da gratuidade da justiça diante da aparente litigação predatória e/ou fraudulenta, pois que há grande consumo energético do sistema de justiça neste tipo de postulação, fato gerador de excessiva morosidade que compromete a razoável duração dos processos, principalmente daqueles interpostos livres de abuso do direito de petição.
(...)
A distribuição de duas ou mais ações idênticas, o fracionamento de pedidos ou causas de pedir comuns em múltiplas demandas contra a mesma parte passiva e a distribuição de milhares de iniciais com potencial conteúdo ilegítimo são viabilizados pela política de livre acesso ao Poder Judiciário como a gratuidade da justiça e a dispensa de custas no primeiro grau de jurisdição nos juizados especiais, em que o litigante individual, depois de estimar o seu custo - zero diante do livre acesso e da impossibilidade de prejuízo em caso de derrota, por exceção da má-fé -, utiliza o serviço público além de sua necessidade.
Ao tempo em que o litigante internaliza o amplo acesso com base em estratégias mal intencionadas com foco em eventual benefício financeiro, externaliza o custo processual multiplicado pelo número de postulações, impondo ainda mais congestionamento e morosidade aos demais usuários.
(...)
Concedida a gratuidade de 50% das despesas processuais, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 dias, proceda ao recolhimento de 50% das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial, cancelamento da distribuição e/ou de todos os demais atos praticados, nos termos dos arts. 321 e 290 do CPC. (...)” (Id. 56131073 - autos de origem) (sem destaques no original).
A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil da agravante.
Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento de 50% das custas judiciais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Verbis:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).
No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - Resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.
II - No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da sua impossibilidade suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.” (TJMT - AI 1016280-85.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.” (TJMT – AI 1016614-22.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei).
Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.
Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que a recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar metade das despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.
Desta forma, diante do conjunto probatório analisado, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho inalterada a decisão recorrida.
Intime-se. Cumpra-se.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora